Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700686-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MIGUEL DA SILVA AGRAVADO: WESLEI JACSON DE SOUZA D E S P A C H O Vistos etc. A liminar consubstanciada na pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferida por esta Relatoria por meio da decisão de ID 54928873. Observo, também, que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso. Com aquela decisão liminar de indeferimento, conformou-se, expressamente, o agravante, inclusive com a juntada da petição de ID 55498577, na qual fez constar, após a devida intimação, o seguinte: “Ciente sem interesse de manifestação / recurso”. A mesma petição, com idêntico teor também foi apresentada na origem, conforme se verifica no ID 183821600 dos autos de referência (0700828-18.2021.8.07.0011). O valor da penhora de salário é de pequena monta, aproximadamente R$476,75 (quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), o que será efetivado num período aproximado de 12 (doze) meses. A ordem de penhora dirigida ao órgão empregador do agravante (CBMDF) já está em curso, inclusive com uma parcela já transferida para o credor, conforme alvará de ID 184426676 daqueles autos. De se ressaltar, por relevante, que a decisão de rejeição do pedido liminar neste AGI não foi objeto de agravo interno, conforme já mencionado. Nesse descortino, certo de que o litígio já se encontra definido na origem, somada à conformação do agravante quanto ao decidido nesta e naquela instância, apresenta-se aparente perda de objeto do recurso. Assim, o julgamento do mérito importaria inútil prestação jurisdicional, pois incapaz de alterar o cenário processual, repita-se, já definido, além do que afrontaria princípios processuais modernos, notadamente associado à rápida solução do litígio, a importar, desse modo, odiosa e inócua perpetuação do processo, no caso, na dimensão do seu desdobramento recursal. Diante desses fatos e, em atenção aos princípios da cooperação e da não-surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, INTIME-SE a parte agravante para se manifestar sobre a aparente prejudicialidade do objeto do recurso, com repercussão no próprio interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Advirta-se, ao ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Na sequência, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator